Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. POSSE DE PRODUTO DE ORIGEM CRIMINOSA. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. JURISPRUDÊNCIA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PENA INFERIOR 4 (QUATRO) ANOS. REGIME INICIAL. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2o, “B”, C/C § 3o DO CP. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CP. NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 77, II, DO CP. NEGATIVA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No delito de receptação, uma vez sendo incontroversa a origem criminosa do produto, bem como a apreensão deste em poder do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele provar que o produto que possuía era de origem lícita ou que desconhecia de seu caráter ilícito, o que não ocorreu.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da ” vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Denota-se, assim, que as ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do 180, caput, do CP, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 3.1. Portanto, as provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
4. Inexiste critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4.1. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação.
5. Embora inferior a 4 (quatro) anos, a pena-definitiva de reclusão deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto em razão dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b” c/c § 3o, do Código Penal.
6. A sentença concluiu que, no caso concreto, em razão dos maus antecedentes e de que as medidas não seriam suficientes à prevenção e à repressão do crime, deixou de aplicá-las. 6.1. A negativa vai ao encontro do disposto no CP, permite ao julgador efetiva a individualização da pena, além de encontrar amparo na jurisprudência. 6.3. Assim, escorreita a negativa de substituição da pena por restritivas de direito, em razão dos maus antecedentes verificados, nos termos do art. 44, III, do CP. 6.4. Incabível também, pelas mesmas razões, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.